Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE ARRESTO NÃO FORMULADO NO JUÍZO A QUO. DECISÃO EXTRA PETITA. EXTRAPOLADOS OS LIMITES DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE SÓCIO. NULIDADE. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Pedido de arresto de bens de sócio da executada não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Ao apreciar pedido de habilitação de sócio e redirecionamento do feito executivo, o juízo a quo extrapolou os limites da lide, indeferindo a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pedido não formulado pela exequente. Nulidade que deve ser reconhecida de ofício.
3. A alegada dissolução irregular da pessoa jurídica não se equiparada à morte de pessoa natural, e não se confunde com a sua extinção. Havendo a intenção da exequente em direcionar o feito executivo aos sócios da executada, necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no art. 50 do Código Civil e art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, reconhecida de ofício nulidade quanto ao indeferimento de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, não provido.